Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA REQUERER INDENIZAÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO POR SINISTRO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL QUANTO AO PRINCIPAL ASPECTO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do Código de Processo Civil - CPC). A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – é a pertinência subjetiva da ação.

2. O art. 18 do CPC dispõe que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

3. No caso, não há hipótese de substituição processual que justifique a legitimidade ativa da autora para pleitear direito de terceiro em face da seguradora. Eventual direito de regresso da autora em face da seguradora deve ser exercido em ação própria ou por meio de denunciação da lide.

4. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.

5. Na hipótese, foi prematuro o julgamento antecipado da lide, dada a insuficiência do acervo probatório e a existência de controvérsia quanto ao principal aspecto do caso. A sentença se baseou exclusivamente em relatório policial que não está devidamente fundamentado, fato que torna relevante a produção de provas para aferir as circunstâncias que levaram ao sinistro.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.